Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007972-55.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MOIZES DE JESUS SOUZA - CPF: 046.932.265-99 (REQUERENTE), : Desembargador relator da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRCEU DEFENDI - CPF: 527.540.229-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO

CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO –
ERROR IN PROCEDENDO
– CONJUNTO PROBATÓRIO INSEGURO – INCOERÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVAS JUDICIAIS – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – MERO EQUÍVOCO CONSTANTE NO VOTO CONDUTOR NÃO FRAGILIZA O ÉDITO CONDENATÓRIO –
ERROR IN PROCEDENDO
INEXISTENTE – MERO REEXAME DA MATÉRIA –
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

Havendo a constatação de que houve equívoco no voto condutor, consignando hipótese de que as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante seriam elementos probatórios idôneos, sem, contudo, ter ocorrido flagrante, conhece-se da ação revisional apenas para reanalisar eventual possibilidade de que a questão trazida é suficiente para derruir os demais termos do acórdão.

Apesar do mero equívoco constante no voto condutor, os demais argumentos constantes na revisional são meras reiterações de questões já decididas no julgamento da apelação criminal, de modo que, pelas provas contidas nos autos e devidamente reapreciadas pelo órgão colegiado, não há falar em
error in procedendo
ou
in judicando,
cabendo relembrar que a
Revisão Criminal não é instrumento destinado a revisitar a lide, reexaminando provas e argumentos já decididos anteriormente em toda a amplitude.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Moizés de Jesus Souza,
representado pelo Dr. Augusto César Carvalho Frutuoso,
objetivando a rescisão da sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal n. 16203-35.2017.8.11.0042 (código 476332), que tramitou no Juízo da 4a Vara Criminal da Capital, e que, após julgamento de recurso de apelação criminal interposto neste sodalício, ficou mantida sua condenação pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, devendo cumprir a reprimenda fixada em 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 dias-multa.

O subscritor da presente ação sustenta, inicialmente, que ocorreu erro no procedimento de produção e valoração da prova, uma vez que o édito condenatório foi lastreado apenas nas declarações da vítima, as quais devem ser analisadas com mais profundidade, mormente porque efetuou apenas o reconhecimento fotográfico do acusado, enviado por meio de aplicativo de celular, pelos policiais que efetuaram a prisão do revisionando, ocorrida dias depois do delito, de modo que ocorreu, sob sua ótica, nítida violação ao disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o acórdão padece de
error in procedendo
, mormente porque no voto condutor o relator trouxe fundamentação contrária à provas dos autos, pois considerou que as palavras dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante seriam idôneas, quando, no presente caso, nem sequer houve prisão em flagrante.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão da medida liminar a fim de suspender os efeitos da sentença condenatória, e permitir que aguardasse em liberdade o julgamento da presente revisão criminal, esperando, no mérito, que seja reconhecida a nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico, e, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, que seja declarada sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pretensão de concessão de tutela de urgência foi indeferida pelo eminente Des. Gilberto Giraldelli, nos termos da decisão anexa (Id. 127739170).

Após, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que, nos termos do parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela
extinção do feito
, sem resolução do mérito, ou, se admitida a ação, pela
i
mprocedência
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Revisão Criminal – Sentença condenatória transitada em julgado com interposição de recurso de apelação. Requerente condenado pela prática do delito capitulado no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal. Alegação de insuficiência de provas da autoria do delito haja vista que o reconhecimento realizado pela vítima, foi realizado em desconformidade com as formalidades do artigo 226 do CPP bem como ancorado em conjunto probatório carente de fundamentação consistente na ausência de observação acerca das incoerências entre as informações prestadas pela vítima nas fases policial e judicial. Revisional que além de não demonstrar a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação. Questionamento já deduzido pelo requerente por ocasião da interposição do recurso de apelação criminal, desprovido, à unanimidade, pela Terceira Câmara Criminal do e. TJMT. Inexistência de nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando. Revisional constitutiva de segundo recurso de apelação. Inadmissibilidade. Parecer pela extinção do feito sem resolução do mérito; se admitida a ação, pela improcedência do pedido.”
(Id. 128250190).

Posteriormente, o Des. Gilberto Giraldelli verificou que atuou no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0016203-35.2017.8.11.0042, na condição de revisor, de modo que, determinou a redistribuição do feito, na forma regimental (Id. 134861193).

Os autos, então, foram redistribuídos à minha relatoria, ocasião em que ratifiquei os termos da decisão que indeferiu o pedido liminar, por seus lídimos fundamentos, e determinei a intimação do advogado subscritor da ação revisional, para regularizar a representação processual, juntando aos autos procuração com poderes específicos para representar o revisionando (Id. 146648173), o que foi prontamente atendido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Moizés de Jesus Souza,
condenado por sentença transitada em julgado, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, por
intermédio de advogado constituído objetiva na presente ação revisional a rescisão da sentença condenatória, aos argumentos, em síntese, de que houve erro na valoração das provas produzidas, tanto pelo magistrado singular, quanto no julgamento do recurso de apelação criminal.

Em abono a seus argumentos, o revisionando apresenta sinteticamente que:

a). O reconhecimento se deu via polícia militar, em uma abordagem de rotina, na ocasião, os PMs enviaram para a Vítima, via aplicativo de celular, a foto do réu (CD de fls. 139), tendo ela o reconhecido através dessa fotografia. Policiais estes que não faziam a investigação, tampouco naquele momento se encontrava o suspeito em flagrante delito. Outrossim não há previsão legal no art. 226, CPP, para reconhecimento via
whatsapp
.

b). Perante a autoridade policial, em respeito às formalidades legais, também foram totalmente violadas, pois diante da materialidade comprovada no Boletim de Ocorrência registrado pela vítima e de conhecimento da autoridade, o reconhecimento pessoal teria de ser de capacete com a viseira aberta com no mínimo 2 ou 3 pessoas apresentando-as a vítima. Situação que não ocorrera.

c). Em juízo, bem como alegado pela defesa que participou da instrução, não fora respeitado qualquer formalidade do art. 226, principalmente do inciso II. Por esses motivos, não há do que falar de legalidade no ato judicial, até porque, a lei é para ser cumprida, pois a mitigação a ela, somente é cabível naqueles casos que contenham vários elementos de provas que corroboram a indicar a autoria.

d). O acórdão padece de
error in procedendo
, mormente porque no voto condutor o relator trouxe fundamentação contrária à prova dos autos, pois considerou que as palavras dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante seriam idôneas, porém, no presente caso, nem sequer houve prisão em flagrante.

Prefacialmente, importante rememorar que o Código de Processo Penal estipulou expressamente as hipóteses de cabimento da ação revisional (art. 621, CPP) e impôs uma série de exigências à sua admissão, consoante se extrai, por exemplo, do artigo 625, § 1o, daquele
Codex
, que assim preceitua:

“§ 1o. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.”

No caso, observa-se dos autos que a condenação transitou em julgado em 18.2.2020, conforme devidamente certificado nos autos (Id. 126089180, p. 2) preenchendo, assim, um dos pressupostos necessários para o processamento da presente ação revisional.

Além disso, contudo, não se pode olvidar que a revisão criminal é modalidade de ação impugnativa voltada à desconstituição de decisão definitiva,
consistindo em verdadeira exceção à coisa julgada
, de modo que a sua admissibilidade pressupõe maior rigor, fazendo-se necessária a
existência de condições especiais que tornem pertinentes a reanálise de casos que já foram objeto de exaustivos estudos do Poder Judiciário,
inclusive em mais de uma instância.

Assim, voltando aos
termos do
artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, é admitida a revisão criminal,
“quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou ainda, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

E ainda, sabe-se que
essa colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas até admite ações revisionais, mesmo que tenham sido discutidas no acórdão as matérias novamente trazidas na revisional, porém, desde que exista alguma argumentação nova explicitando que ocorreu algum equívoco no julgado do colegiado.

Dito isso, impõe dizer que, no presente caso, a revisional
deve ser conhecida
porque apesar de a Terceira Câmara Criminal ter analisado no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0016203-35.2017.8.11.0042, diga-se, à exaustão, as provas produzidas nos autos, o revisionando aponta
error in procedendo
no acórdão, tendo em vista que, como dito anteriormente, no voto condutor, o relator trouxe fundamentação contrária à provas dos autos, pois considerou que as palavras dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante seriam idôneas, porém, no presente caso, nem sequer houve prisão em flagrante.

Destaco excerto do voto condutor:

“Da mesma forma registro que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de agentes policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório não havendo nos autos, qualquer informação no sentido de que os policiais tinham motivos para incriminar falsamente o apelante.”
(Id. 126089178, p. 309)

Visto por esse prisma, e, considerando que da análise que procedi dos autos, realmente não houve prisão em flagrante, é que conheço da ação revisional, apenas para reanalisar se a questão trazida seria suficiente para derruir os demais termos do acórdão.

E, nesse tocante, afirmo, com toda segurança, que não assiste razão ao requerente.

O que se tem no caso dos autos é que, no dia 11 de março de 2017, um indivíduo, posteriormente identificado como
Moizés de Jesus Souza
, ora revisionando, utilizando-se de arma de fogo, adentrou na mercearia “Deus me deu”, na região do Coxipó, nesta capital, abordou a vítima Dirceu Defendi e demais pessoas que lá estavam, e, mediante grave ameaça, anunciou o assalto e subtraiu dinheiro e pertences daqueles, foragindo logo em seguida.

Posteriormente, a vítima acionou a polícia militar, informando a placa e características da motocicleta utilizada pelo assaltante.

Dias depois, mais precisamente em 17.3.2017, os policiais, em rondas pelo bairro Residencial Coxipó, localizaram uma motocicleta com as mesmas características e com a placa informada, que estava sendo pilotada por
Moizés de Jesus Souza.

Na ocasião,
Moizés
fazia uso de tornozeleira eletrônica, e os policiais militares comunicaram à vítima acerca da abordagem, bem como encaminharam uma fotografia do suspeito, via aplicativo de celular –
whatsapp.

Ato contínuo, a vítima o reconheceu como autor do delito, e, posteriormente, compareceu à autoridade policial, ratificando o reconhecimento, de modo pessoal.

Acrescenta-se que o Relatório Técnico n. 012/2017 constatou que, no momento em que ocorreu o crime em comento o revisionando estava com a tornozeleira eletrônica desligada.

Este é o resumo da situação fática abordada no caderno investigativo.

Quanto às provas judiciais, tanto o magistrado singular quanto o eminente Desembargador Rondo Bassil Dower Filho, relator do recurso de apelação n. 0016203-35.2017.8.11.0042, como dito anteriormente, analisaram pormenorizadamente toda a controvérsia, de modo que, nesse tocante, não vejo nenhuma mácula nas declarações da vítima ou da testemunha policial que possa comprometer o édito condenatório.

Por oportuno, reproduzo os termos do voto condutor:

“1 – A Defesa alega que Moizes não praticou o crime e que existem dúvidas quanto à autoria do delito; invoca os arts. 155, 226 e 386, VII, do CPP, em busca da absolvição.

Impossível, no entanto, acolher o pleito absolutório.

1 – A prova da existência do delito de Roubo, inclusive com os respectivos vestígios materiais – materialidade –, exsurgem do teor do Boletim de Ocorrência (Id. 20007466) e também da prova oral produzida tanto no IP quanto na AP, demonstrando o cometimento do crime no dia, hora e local descritos na denúncia.

A seu turno, a autoria se infere não só dos depoimentos firmes e coerentes da vítima Dirceu Defendi, que reconheceu Moizes (Id. 20007469) e relatou que, graças ao seu vizinho (que percebeu o assalto), conseguiram anotar o número da placa da moto utilizada e informar a polícia, como também do depoimento prestado pelo Policial Militar Jean Pool, dando conta de que o apelante foi detido, dias depois, conduzindo a motocicleta, tendo a vítima o reconhecido.

Sobre o reconhecimento feito pela vítima, embora o apelante tenha sido preso dias depois do crime, vejo que, durante sua oitiva em juízo, a vítima foi categórica e firme ao ratificar que reconheceu o apelante por fotografia, registrando, ainda, que durante o assalto, ele não tirou o capacete mas ficou com a viseira aberta, e por isso “a cara dele ficou visível para mim” pois ficaram “cara a cara; além disso foi firme ao dizer que tinha absoluta certeza daquela autoria e que “mesmo que ele não tivesse sido preso, em qualquer lugar eu reconheceria ele” (Id n. 20009471).

E nem há que se falar que referido reconhecimento é inválido porque não teriam sido observados os requisitos do inciso II, do art. 226, do CPP ou porque foi apresentado à vítima uma fotografia do apelante; é que o dispositivo, como já é de comum conhecimento, apresenta apenas recomendações (podendo seu modo de realização ser mitigado ou flexibilizado), e eventual inobservância, por si só, não tem o condão de invalidar o reconhecimento feito pela vítima.

A respeito, aliás, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso” (AgRg no AREsp 1291275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018).

Aplicáveis arestos deste e. TJMT:

“O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, em harmonia com o conjunto probatório, constitui prova inequívoca e inquestionável da autoria delitiva em crimes de roubo.” (Ap 95987/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.2.2018).

“Não há ilegalidade na utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova para identificação do réu quando confirmado pela vítima em juízo, tornando-o plenamente apto para a constatação do autor do delito por ela suportado. ” (Ap no 28333/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.6.2018).

Ora, concessa vênia à d. Defesa, não vejo absolutamente nenhuma razão plausível ou concreta capaz de acobertar a ideia de que Dirceu foi induzido ao ver a fotografia do apelante; ao contrário, além da apresentação fotográfica ser meio de prova plenamente cabível no processo penal, revestindo-se de eficácia jurídica para conferir ao julgador elementos de convicção, não há nada ao longo dos autos capaz de demonstrar alguma dúvida ou incoerência nas firmes palavras de Dirceu tendo ele, descrito com riqueza toda a ação criminosa e confirmado não ter dúvidas de que Moizes foi quem lhe assaltou naquele dia.

Por outro lado, não há como dar crédito ao pedido de absolvição calcada na frágil arguição de insuficiência de provas (art. 387, inc. VII, do CPP), pois não logrou o apelante, comprovar que comprou a moto depois do assalto aqui narrado, sendo certo que, tal alegativa, se verdade fosse, poderia ser comprovada através de qualquer meio de prova (oral, documental).

Em resumo, nada do que foi alegado pelo apelante foi comprovado, sendo certo que quem alega um álibi tem o ônus de comprová-lo, a teor da regra do art. 156 do CPP.

Sendo assim, competia ao apelante comprovar tudo o que disse em sua defesa no que, porém, não logrou êxito. Enfim, a sua versão é única e isolada nos autos, principalmente quando confrontada com as palavras da vítima e com os depoimentos dos policiais que confirmaram, em juízo, o reconhecimento feito pela vítima e o prenderam dias depois, com a moto utilizada no roubo.

(...)

Assim, ao contrário do que alega a Defesa, vejo que tudo o que foi colhido na fase policial, foi devidamente confirmado em juízo pela vítima do roubo e pelo depoimento do PM Jean Pool, não havendo, pois, nenhuma ofensa ao art. 155, do CPP já que ao juízo da causa é legítimo valorar todas as provas e aplicar o direito de acordo com seu convencimento.

No mais, consoante reiterado entendimento jurisprudencial, em se tratando de delito de natureza patrimonial, não raro praticado às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume preponderante importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório, veja-se:

“Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial. RECONHECIMENTO. Mantido o reconhecimento efetuado em juízo, onde se fazem presentes o contraditório e a ampla defesa. O entendimento predominante desta Corte é de que o art. 226 do CPP constitui mera orientação procedimental, de forma que não se vislumbra ilegalidades. (...)”. (Apelação Crime No 70075295287, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 19/04/2018).

Da mesma forma registro que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de agentes policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório não havendo nos autos, qualquer informação no sentido de que os policiais tinham motivos para incriminar falsamente o apelante. (...).”
(Id. 126089178, pp. 307-310)

Como visto, embora tenha sido mencionado, como fundamentação no voto condutor, que as palavras dos policiais responsáveis pelo flagrante teriam relevância, sem que tenha ocorrido flagrante propriamente dito, é evidente que se trata de mero equívoco e, que, nem de longe invalida toda a análise das provas efetuadas pelo órgão colegiado.

A bem da verdade, o revisionando não logrou êxito em desconstituir as seguras provas produzidas.

Primeiro, embora alegue em sua revisional que o reconhecimento se deu via polícia militar, em uma abordagem de rotina, a assertiva é inverídica, pois não se trata de abordagem rotineira, haja vista que, na realidade, os policiais possuíam as características e o número da placa da motocicleta do indivíduo que pratico o crime dias antes, e ao localizarem o veículo procederam à abordagem.

Sem grandes esforços, percebe-se que são situações bem distintas.

Ademais, ele alegou, na fase inquisitorial, que adquiriu a motocicleta no dia anterior à sua prisão, ou seja, em 16.3.2017, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e, em Juízo, alegou que comprou a motocicleta de uma pessoa chamada Rafael, no dia 20.3.2017, ou seja, dias depois de sua prisão, na região conhecida popularmente como “Pedra”, tendo pago R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Evidentemente, sabe-se que fatos inverídicos dificilmente são sustentados, de modo idêntico, por mais de uma vez, o que é o caso dos autos.

Se não bastasse, o revisionando não apresentou nenhuma prova a respeito da compra da motocicleta, e tão pouco apontou qualquer álibi ou trouxe alguma testemunha para tentar socorrê-lo, ao menos na tentativa de dizer que estava em determinado lugar no dia dos fatos – nada, absolutamente nada, foi produzido em seu benefício.

Por fim, tem-se que o revisionando fazia uso de equipamento de monitoração eletrônica e, justamente no dia do crime, a tornozeleira eletrônica estava desligada.

Portanto, a bem da verdade, a não ser o mero equívoco mencionado no voto condutor, cuida-se de mera reiteração de questão já decidida no julgamento da apelação criminal, pela Terceira Câmara Criminal deste sodalício, de modo que, pelas provas contidas nos autos e devidamente apreciadas pelo órgão colegiado, concluo que não há falar em
error in procedendo
ou
in judicando,
sem antes relembrar ao requerente que a
Revisão Criminal não é instrumento destinado a revisitar a lide, reexaminando provas e argumentos já decididos anteriormente, consoante pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis:

“(...) a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição
” (TJ/MT, Câmaras Criminais Reunidas – N.U 1014080-42.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 6.6.2019, DJE 12.6.2019).

Ante o exposto,
admito, porém
, julgo improcedente
a presente Revisão Criminal ajuizada em benefício de
Moizés de Jesus Souza
, mantendo incólume a condenação vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023